Tribunal: TCU
Processo: 027.282/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2202/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.282/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlete Gloria Pierri (XXX.978.379-XX); Carlos Fernando Miguez (XXX.809.801-XX); Clovis Caesar Gonzaga (XXX.404.477-XX); Leo Mauro Xavier (XXX.170.099-XX); Nilson Lemos Lage (XXX.868.437-XX); Rosane Wolff Evangelista (XXX.356.939-XX); Terezinha Jandira Ramos (XXX.259.139-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com os respectivos atos de aposentadoria tratados neste processo, à subsequente instrução dos atos de pensão civil referentes aos instituidores adiante especificados: 1.7.1.1. sr. Carlos Fernando Miguez, aferindo, em particular, a correção da proporcionalidade dos proventos e a regularidade das rubricas "judiciais" eventualmente consideradas no cálculo do benefício; 1.7.1.2. sr. Leo Mauro Xavier, verificando, especialmente, a correção do percentual de anuênios levado aos proventos e a regularidade das rubricas "judiciais" eventualmente consideradas no cálculo do benefício; 1.7.1.3. sra. Rosane Wolff Evangelista, verificando a correção das parcelas alusivas ao "vencimento básico complementar" e às "decisões judiciais" consideradas no cálculo do benefício.